Tribunal: STF
Processo: Pet 14462
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR. OPERAÇÃO “SEM DESCONTO”. ESQUEMA FRAUDULENTO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RELAÇÃO A DOIS DOS REPRESENTADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de pedido cautelar formulado no âmbito da denominada “Operação Sem Desconto”, que apura esquema fraudulento de descontos ilegais em benefícios previdenciários, mediante Acordos de Cooperação Técnica entre o INSS e entidades sindicais e associativas, com prejuízo estimado em mais de seis bilhões de reais a aposentados e pensionistas. A autoridade policial, com manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República, requereu a decretação de prisões preventivas em face dos investigados Antônio Carlos Camilo Antunes, Maurício Camisotti e Nelson Willians Fratoni Rodrigues.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva de Antônio Carlos Camilo Antunes e Maurício Camisotti; e (ii) estabelecer se a mesma providência se justifica em relação a Nelson Willians Fratoni Rodrigues.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A prisão preventiva exige a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, nos termos dos arts. 282 e 312 do Código de Processo Penal, sendo medida excepcional que se justifica em hipóteses de necessidade concreta para a instrução criminal, a garantia da ordem pública ou a aplicação da lei penal.



    4. As investigações demonstram indícios robustos de participação de Antônio Carlos Camilo Antunes e Maurício Camisotti em organização criminosa voltada à prática de estelionato qualificado, corrupção, lavagem de capitais, organização criminosa, entre outros delitos, com uso de vínculos societários e familiares para ocultação de valores ilícitos.



    5. Está configurado o periculum libertatis pela gravidade concreta das condutas, indícios de continuidade delitiva, ameaça a testemunhas, dilapidação patrimonial, ocultação de bens e movimentações financeiras.



    6. Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP, revelam-se, no momento, insuficientes para neutralizar os riscos, ante a capacidade de influência, intimidação e articulação dos investigados.



    7. Quanto a Nelson Willians Fratoni Rodrigues, embora presentes indícios de participação no esquema criminoso, não restou demonstrado, de modo individualizado, risco atual de fuga, obstrução à investigação ou continuidade delitiva, inviabilizando a decretação da prisão preventiva neste momento.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Pedido deferido em parte: prisão preventiva decretada em relação a Antônio Carlos Camilo Antunes e Maurício Camisotti; indeferida em relação a Nelson Willians Fratoni Rodrigues.



    9. Medida Cautelar referendada, tal como deferida, mantendo a decretação das prisões preventivas dos investigados Antônio Carlos Camilo Antunes e Maurício Camisotti.